Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54139037, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55552324). Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a execução julgada extinta em relação aos substituídos MARGARIDA CALDAS BRAGA, MARIA D ABADIA FELIPE DA SILVA, MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS, MARIA ANTONIA VIANA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA e MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA (ID: 24196578 e 11517068). Comunicou-se a extinção pelo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA e MARIA ACELIS DA SILVA LEITE (ID: 42452161 e 35790690). A servidora MARIA ALICE FERREIRA ALVES foi excluída do feito (ID: 11517028). Pois bem. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas.” Arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador